Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0726184-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELAINE DE SOUZA BATISTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE D E S P A C H O Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato da Secretaria de Saúde do Distrito Federal consubstanciado no indeferimento do pedido de reconsideração aviado pela impetrante em face da decisão que concedera-lhe usufruto de licença adotante pelo prazo de 90 (noventa) dias, com lastro no artigo 26 da Lei Complementar Distrital no 790/08, tendo aviado a impetração sob a alegação de necessidade de aplicação do prazo previsto para a licença maternidade, por analogia, consoante entendimento jurisprudencial pacífico. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Saúde de Fazenda do Distrito Federal - de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, e, ainda, para aparelhar a impetração com cópia do procedimento administrativo do qual emergira a decisão arrostada de molde, inclusive, a se aferir o decidido e seu prolator, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator